Tribunal: TJMT
Processo: 1032096-88.2025.8.11.0003
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032096-88.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVIDE COSTA DE SENA - CPF: 864.902.775-06 (APELANTE), DAIANE DOS SANTOS SANTANA - CPF: 058.381.615-07 (VÍTIMA), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito absolutório. Alegação de absorção. Princípio da consunção inaplicável. Condutas autônomas. Dosimetria da pena. Agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.
Bis in idem
configurado. Causa especial de aumento e pressuposto fático preexistentes. Pena de multa desproporcional. Redimensionamento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos arts. 147, § 1º, c/c art. 71, e 147-A, § 1º, II, ambos do CP, e do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em concurso material.

2. A defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça, alegando a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de perseguição.

3. Subsidiariamente, a defesa postula a readequação da pena de multa e a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, questão que o Tribunal examina de ofício sob o ângulo mais amplo do
bis in idem.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de ameaça configura meio necessário para a execução do delito de perseguição, a fim de justificar a aplicação do princípio da consunção; e (ii) definir se a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal — crime praticado com violência doméstica — caracteriza
bis in idem
quando cumulada com os delitos de ameaça e de perseguição, cujas causas especiais de aumento já contemplam a condição de sexo feminino como fundamento, bem como com o crime autônomo de descumprimento de medida protetiva.

5. O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois os crimes de ameaça e de perseguição tutelam bens jurídicos distintos e possuem núcleos típicos autônomos.

6. O contexto probatório demonstra que as ameaças verbais ocorreram de forma autônoma e com finalidade própria, não constituindo fase de preparação ou de execução dos atos de vigilância e seguimento inerentes ao crime de perseguição.

7. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal aos crimes de ameaça (art. 147, § 1º, do CP) e de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP) configura
bis in idem
, visto que a condição de sexo feminino da vítima já integra o fundamento expresso das causas especiais de aumento previstas em ambos os tipos penais.

8. A vedação da dupla valoração estende-se ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, uma vez que o contexto de violência de gênero, utilizado para agravar a pena, consiste no próprio pressuposto fático que ensejou o deferimento da ordem judicial descumprida.

9. A pena pecuniária exige readequação para observar a proporcionalidade com a pena-base, fixada no mínimo legal, e para respeitar os parâmetros do art. 49 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da consunção não se aplica aos crimes de ameaça e de perseguição praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as condutas delitivas são autônomas, possuem desígnios próprios e tutelam bens jurídicos distintos. 2. Configura
bis in idem
a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal nos crimes de ameaça e de perseguição em que incidem causas de aumento vinculadas à condição de sexo feminino, bem como no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência cujo deferimento decorre do mesmo contexto de gênero.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 61, II, “f”, 69, 71, 147, § 1º, e 147-A, § 1º, II; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024; TJMT, ApCrim n. 1021563-84.2024.8.11.0042, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, ApCrim n. 1000373-14.2023.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.05.2026; TJMT, ApCrim n. 1019807-11.2022.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEIVIDE COSTA DE SENA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 147, § 1º, c/c art. 71; 147-A, § 1º, II, todos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, à pena total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, conforme sentença de Id. 344660478.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma parcial da sentença, sustentando: i) a absolvição do crime de ameaça, pela aplicação do princípio da consunção, por entender que tal delito foi absorvido pelo crime de perseguição; ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena de multa, que teria sido fixada em patamar superior ao máximo legal e sem a devida individualização do valor do dia-multa; e iii) a readequação da pena na segunda fase da dosimetria, sustentando que a exasperação pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP extrapolou a fração jurisprudencial de 1/6 sem a necessária fundamentação (Id. 344660489).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a pena de multa seja adequada aos parâmetros legais, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória (Id. 344660495).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra (Id. 346915364), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para readequar a pena de multa e a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria.

Registra-se que o apelante constituiu advogado particular (Id. 346160881) e formulou pedido incidental de autorização para trabalho externo (Id. 346657857), indeferido por decisão monocrática (Id. 347813377).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, DEIVIDE COSTA DE SENA foi condenado pela prática dos crimes de ameaça qualificada (art. 147, § 1º, CP), perseguição qualificada (art. 147-A, § 1º, II, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), em concurso material. A defesa postula a absolvição do crime de ameaça, pela consunção, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

O recurso merece parcial acolhimento, apenas no que tange à dosimetria, mantendo-se incólume a condenação pelos três delitos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa sustenta que o crime de ameaça deve ser absorvido pelo de perseguição, por configurar crime-meio para a execução do crime-fim. A pretensão não prospera.

O princípio da consunção aplica-se quando um crime menos grave constitui etapa necessária ou fase normal de preparação ou execução de um delito mais grave, exigindo, para sua incidência, uma relação de dependência entre as condutas. Tal relação, no entanto, não se verifica no presente caso.

Os crimes de ameaça (art. 147 do CP) e de perseguição (art. 147-A do CP) tutelam bens jurídicos distintos e possuem núcleos típicos autônomos. O delito de ameaça protege a tranquilidade psíquica da vítima, assegurando-lhe o sossego e o sentimento de segurança, e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, podendo ocorrer em ato único. Já o crime de perseguição exige reiteração de condutas que invadam a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, independentemente de qualquer conteúdo ameaçador explícito — basta que o agente a vigie, a siga, a filme ou a monitore de forma persistente. São, portanto, infrações penais que podem coexistir sem que uma seja meio necessário para a outra.

No caso em exame, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório evidencia, com clareza, que o apelante praticou condutas distintas, em momentos e contextos separados, com desígnios autônomos.

No que tange às ameaças, a vítima Daiane dos Santos Santana declarou em juízo (mídia Id. 344660477) que o apelante lhe dizia
"que era para reatar... senão ia ficar ruim pro meu lado... que eu ia pagar por isso e que câmera nenhuma ia salvar minha vida... falava que ia me matar, ia mandar meu corpo lá para a Bahia... o Tribunal do Crime vai ver, vai resolver isso aí para você"
. Tais declarações revelam promessas explícitas de mal injusto e grave, dirigidas diretamente à integridade física e à vida da ofendida, configurando, por si sós, o crime de ameaça em sua forma qualificada.

No que se refere aos atos de perseguição, a vítima narrou episódios completamente distintos:
"ele descrevia até as roupas que eu tava, dizia que eu tava muito linda, falava a cor da camisa, a calça, até o sapato que eu tava"
; que o apelante foi flagrado parado em frente ao posto de gasolina próximo à sua residência,
"quando ele passou por mim, pela gente, ele já passou com o celular na mão filmando, gravando eu e meus dois filhos"
; e que, em outra ocasião,
"meu filho falou que ele também foi lá na frente do colégio dele e ficou bem de ladinho assim do meu filho"
(Id. 344660477). A própria vítima esclareceu que o apelante não residia nem trabalhava nas proximidades de sua casa, nem possuía familiares no local, o que afasta qualquer justificativa para sua presença reiterada naqueles pontos.

A testemunha Elaine Dias da Costa, investigadora de polícia civil, corroborou o relato da vítima e acrescentou que a vítima havia registrado três boletins de ocorrência em apenas oito ou nove dias, além de ter procurado pessoalmente a Vara de Violência Doméstica, o que demonstra a intensidade e a reiteração das condutas. A investigadora relatou, ainda, que a vítima narrou que, desde 2023, recebia mensagens ameaçadoras de um número que inicialmente exibia o nome do apelante, mas que logo passou a se identificar como terceiro — padrão que se repetiu em 2025, com mensagens
"no mesmo sentido, que ela tinha que voltar com David, que ela tinha que se relacionar com ele"
— (mídia Id. 344660477), o que levou a vítima a desconfiar que o autor das ameaças era o próprio apelante.

Diante desse quadro probatório, é inequívoco que as condutas de ameaça e perseguição não guardam entre si a relação de dependência exigida para a aplicação do princípio da consunção. As ameaças de morte e as promessas de mal grave foram praticadas de forma autônoma, com conteúdo e finalidade próprios, sem que constituíssem meio necessário para os atos de vigilância, filmagem e seguimento que caracterizaram a perseguição. Ambos os delitos coexistem, cada qual com sua autonomia típica e sua própria lesividade ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

6. O Princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático.
7. Não há relação de dependência entre as condutas de ameaça e perseguição, pois a ameaça não constitui meio necessário para a realização da perseguição, nem a perseguição representa fase normal de execução da ameaça.
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL 1019807-11.2022.8.11.0042, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

O princípio da consunção não se aplica aos crimes de ameaça e perseguição quando autônomos, com desígnios distintos e tutela de bens jurídicos diversos.
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL 1021563-84.2024.8.11.0042, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 25/04/2026).

Portanto, demonstrada a existência de condutas autônomas que configuram ambos os delitos, afasto o pleito absolutório e mantenho a condenação pelo crime de ameaça em concurso com o de perseguição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula a readequação da pena, sustentando, em síntese, que a exasperação promovida na segunda fase da dosimetria, com fundamento na agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, extrapolou o parâmetro jurisprudencial de 1/6, sem fundamentação concreta. Requer, ainda, o redimensionamento da pena de multa, ao argumento de que foi fixada acima do limite legal e sem individualização do valor unitário do dia-multa.

Os pedidos merecem acolhimento, embora por fundamento mais amplo quanto à segunda fase da dosimetria.

Com efeito, a sentença reconheceu a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação aos três delitos, majorando as penas em patamares superiores a 1/6, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada para justificar a fração adotada em cada caso.

Todavia, no caso concreto, a questão não se limita à fração de aumento utilizada na segunda fase. Isso porque a mesma circunstância relacionada ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher foi valorada, simultaneamente, como fundamento de tipos penais ou causas especiais de aumento e, novamente, como agravante genérica, o que configura indevida dupla valoração.

A questão exige exame individualizado, pois a incidência ou não de
bis in idem
depende da estrutura típica de cada infração.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 2.027.794/MS — Tema Repetitivo 1.197 (Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 12/06/2024, DJe 24/06/2024) —, firmou a seguinte tese vinculante:
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.

A própria
ratio
do Tema 1.197, contudo, aponta os limites de sua aplicação. O STJ concluiu pela inexistência de
bis in idem
em relação ao crime do art. 129, § 9º, do CP porque as elementares desse tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima. A
contrario sensu
, quando o gênero feminino — ou a condição de sexo feminino — integra a própria estrutura do tipo ou o fundamento da causa especial de aumento, a incidência simultânea da agravante genérica configura dupla valoração vedada pelo próprio art. 61,
caput,
do CP, que ressalva expressamente as circunstâncias que “constituem ou qualificam o crime”.

A análise por delito confirma essa distinção:

Crime de ameaça — art. 147, § 1º, c/c art. 71, do Código Penal

O § 1º do art. 147 do CP determina a aplicação da pena em dobro quando a ameaça é cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Essa causa especial de aumento tem como fundamento exatamente a mesma circunstância valorada pela agravante do art. 61, II, 'f', — a violência de gênero contra a mulher. Aplicar a agravante cumulativamente com o aumento do § 1º importaria valorar duas vezes o mesmo dado fático em desfavor do réu, configurando bis in idem. A agravante deve ser afastada.

Crime de perseguição — art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal

A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, II, do CP incide exatamente porque o delito foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino. O fundamento da majorante específica é idêntico ao que justifica a agravante do art. 61, II, 'f'. Nessa hipótese, a agravante genérica tem caráter subsidiário, não podendo incidir quando o tipo penal já a contempla em sua estrutura descritiva. A agravante deve ser igualmente afastada.

Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência — art. 24-A da Lei n. 11.340/2006:

Este delito apresenta particularidade que impõe reflexão mais cuidadosa. O art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 não exige, como elementar expressa, que a vítima seja mulher em razão de gênero — seu objeto imediato é a tutela da autoridade da decisão judicial que deferiu a medida protetiva. Nesse sentido, o contexto de violência doméstica é pressuposto do tipo, mas a condição de sexo feminino não consta como elementar expressa, o que, em tese, afastaria o bis in idem.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais vem reconhecendo que a própria estrutura do art. 24-A — que pressupõe medida protetiva deferida no âmbito da Lei Maria da Penha, diploma vocacionado à proteção da mulher em situação de violência doméstica — já incorpora o contexto de gênero de forma suficiente para configurar a dupla valoração. No caso concreto, diante de sua especificidade — em que a medida protetiva foi deferida exatamente em razão da violência de gênero praticada pelo apelante contra a vítima, mesma circunstância utilizada como agravante —, reconheço o
bis in idem
e afasto a agravante, sob pena de punir duas vezes o mesmo dado fático.

Nesse sentido:

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é inaplicável ao crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal
. (TJMT – Apelação Criminal n. 1000373-14.2023.8.11.0038 - Relator: Des(a). GILBERTO GIRALDELLI, Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/05/2026).

Ressalvo que não se está afastando, em abstrato, a agravante do art. 61, II, 'f', do CP em todo e qualquer crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha. O que se reconhece é que, nos crimes de ameaça (art. 147, § 1º) e perseguição (art. 147-A, § 1º, II), em que a condição de sexo feminino integra o fundamento da causa especial de aumento, e no crime do art. 24-A, em que o contexto de gênero que fundamentou a medida protetiva é o mesmo utilizado como agravante, a dupla valoração é vedada.

Impõe-se, portanto, o afastamento da agravante do art. 61, II, 'f', do CP em relação aos três delitos.

DO

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Crime de ameaça

Quanto ao crime de ameaça, mantenho a pena-base em 01 (um) mês de detenção, tal como fixada na sentença, diante da ausência de recurso ministerial e da inexistência de insurgência defensiva específica quanto às circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelos fundamentos já expostos, retornando a reprimenda ao patamar de 01 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, incide a causa especial de aumento prevista no art. 147, § 1º, do Código Penal, vigente ao tempo dos fatos, segundo a qual a pena deve ser aplicada em dobro quando a ameaça é cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Assim, a pena passa para 02 (dois) meses de detenção.

Reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, mantenho a fração mínima de 1/6, diante da ausência de fundamento concreto para elevação em patamar superior, tornando a pena definitiva do crime de ameaça em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Crime de perseguição

Quanto ao crime de perseguição, mantenho a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão, conforme estabelecido na sentença.

Na segunda fase, afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, para evitar dupla valoração da mesma circunstância já considerada na majorante específica.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena em metade, tornando-a definitiva em 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, considerando que a pena-base foi mantida no mínimo legal, que não houve fundamentação concreta para fixação da sanção pecuniária em patamar superior e que a sentença havia estabelecido quantidade acima do teto previsto no art. 49 do Código Penal, fixo-a em 10 (dez) dias-multa.

Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mínimo legal previsto para o delito, tal como fixado na sentença.

Na segunda fase, afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, porquanto o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher já integra a própria estrutura típica do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, pelas mesmas razões já expostas, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta para fixação acima do mínimo e da necessidade de adequação ao limite legal, fixo-a em 10 (dez) dias-multa.

Do concurso material e da pena final

Somadas as penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, a reprimenda final do apelante DEIVIDE COSTA DE SENA fica redimensionada para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, diante da ausência de elementos concretos que indiquem capacidade econômica superior do réu.

Mantenho o regime inicial aberto, por se mostrar compatível com o quantum da pena e por ausência de recurso ministerial, bem como as demais disposições da sentença que não conflitarem com o presente redimensionamento, inclusive quanto à reparação mínima fixada em favor da vítima.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DEIVIDE COSTA DE SENA para redimensionar as penas,
afastando a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, por
bis in idem
, bem como para
adequar a pena de multa
aos parâmetros legais.

Em consequência,
fixo a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

No mais, mantenho incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026